Tribunal: TJDFT
Processo: 0741691-44.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0741691-44.2024.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AMARAL RODRIGUES DOMINGUES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por AMARAL RODRIGUES DOMINGUES contra decisão exarada pela MMa Juíza de Direito da 6a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0713734-14.2024.8.07.0018, proposto em desfavor do DISTRITO FEDERAL. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 211264280 do processo originário), a d. Magistrada de primeiro grau acolheu parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença ofertada pelo DISTRITO FEDERAL, para determinar que os juros de mora pela caderneta de poupança sejam fixados a partir da citação, com consequente decréscimo mensal dos valores devidos após a referida data; assim como condicionar o levantamento de quaisquer valores pelos exequentes e o pagamento de eventual precatório ao prévio trânsito em julgado da Ação Rescisória n. 0723087-35.2024.8.07.0000. No agravo de instrumento interposto, o exequente sustenta que a propositura de ação rescisória não impede o cumprimento da sentença rescindenda, ressalvada a concessão de tutela provisória, na forma prevista no artigo 969 do Código de Processo Civil. Assevera que, nos autos da Ação Rescisória no 0723087-35.2024.8.07.0000, foi indeferida a tutela de urgência vindicada pelo DISTRITO FEDERAL, objetivando o sobrestamento da tramitação do cumprimento de sentença. Pondera que estaria evidenciada a usurpação de competência atribuída à eminente Desembargadora relatora da mencionada ação rescisória e alega que o cumprimento de sentença envolve verba de natureza alimentar, de modo que não poderia ser sobrestado o levantamento de valores, sobretudo quando não evidenciados os requisitos legais para a concessão de tutela cautelar. Com base nesses argumentos, o agravante postula a reforma da r. decisão recorrida, para que seja afastada a condição imposta pela d. Magistrada de primeiro grau para fins de levantamento do quantum exequendo. Preparo recursal recolhido, consoante o comprovante carreado aos autos no ID 64658388. É o relatório. Decido. Verifico que o agravante não postulou a atribuição de efeito suspensivo ao recurso ou a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal, razão pela qual recebo o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Intime-se o agravado para, querendo, ofertar contrarrazões no prazo legal. Dispensadas as informações, porquanto a consulta ao processo originário se mostra suficiente para o julgamento do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 2 de outubro de 2024 às 12:41:35. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora